Tribunal: TJDFT
Processo: 0043555-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS A ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 DO CTB. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PELO DETRAN INDEVIDA. ANOTAÇÃO DE VENDA PARA EFEITOS FUTUROS DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte autora pede a condenação do adquirente a transferir o veículo e as dívidas. Subsidiariamente, caso não seja cumprida a obrigação, pede que o Detran seja condenado a transferir para o primeiro réu o veículo e todos os débitos de multas, licenciamento, seguro obrigatório e pontos na CNH. Quanto ao Distrito Federal, pediu que seja condenado a transferir os débitos tributários e excluir seu nome da dívida ativa.
2. A pretensão, como se vê, extrapola o âmbito do contrato de compra e venda celebrado e atinge a esfera jurídico-administrativa do Detran, que não pode ser atingido pela eventual eficácia da sentença proferida em processo no qual foi reconhecida a sua ilegitimidade.
3. Além disso, é descabido o envio de ofício para que o Departamento de Trânsito transfira para o adquirente os débitos relativos ao veículo transacionado que pendem sobre o nome do alienante, que não comunicou a venda.
4. De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante responde solidariamente pelas penalidades decorrentes do uso do veículo após a alienação quando não a comunica regularmente ao órgão de trânsito. Desse modo, se o vendedor não comunicou a venda ao órgão de trânsito, remanescerá como responsável solidário pelas “penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
5. A força eficacial da sentença autoriza somente o encaminhamento de ofício para a anotação de venda com o objetivo de excluir futuros débitos em nome do autor.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido subsidiário direcionado ao recorrente, mantendo-se a ordem de comunicação de venda para efeitos futuros.
7. Sem custas ou honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.